Tribunal: TJPA
Processo: 0819751-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819751-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICK TAVARES MARINHO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819751-36.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: PATRICK TAVARES MARINHO.

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA N. 15.650.

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA N. 27.477-A.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 277 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DO RECEBIMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ACEITE ELETRÔNICO ADMITIDO PELO STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por devedor fiduciante visando à reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examina-se (i) a alegada nulidade decorrente de tramitação sob segredo de justiça; (ii) a validade da constituição em mora; (iii) a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes; e (iv) a suposta abusividade das tarifas e encargos contratados.

RAZÕES DE DECIDIR:

A decretação de segredo de justiça não acarreta nulidade quando ausente demonstração de prejuízo, conforme art. 277 do CPC e jurisprudência pacífica desta Corte.

A constituição em mora foi regularmente comprovada na forma do Tema 1.132/STJ, bastando o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

O contrato eletrônico apresentado pelo credor é válido, sendo admitida assinatura digital e aceite eletrônico, inclusive fora do padrão ICP-Brasil, conforme precedentes do STJ (AREsp 2.230.281/GO; REsp 2.159.442).

As alegações de abusividade contratual foram formuladas de maneira genérica e desacompanhadas de prova técnica ou documental idônea, não se desincumbindo o agravante do ônus que lhe competia. As tarifas de registro, avaliação e cadastro são admitidas em tese (Temas 958 e 620/STJ), vedada apenas a cobrança de serviço não prestado ou abusivamente oneroso, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819751-36.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: PATRICK TAVARES MARINHO.

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA N. 15.650.

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA N. 27.477-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PATRICK TAVARES MARINHO
em face de
BANCO J. SAFRA S.A,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 23615566,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão liminar de busca e apreensão proferida pelo juízo da 3° vara cível e empresarial de Belém.

Em suas extensas razões (Id. 23713806, fls. 1-35
), o agravante repisa novamente os mesmos argumentos já trazidos no agravo de instrumento, afirmando que que a decisão monocrática merece reforma por apresentar: (i) nulidade dos atos processuais, alegando indevida decretação de segredo de justiça na origem; (ii) invalidade da notificação extrajudicial, sob o argumento de que o AR retornou sem entrega, o que, segundo afirma, impediria a constituição em mora; (iii) ausência de comprovação da validade do contrato eletrônico, por suposta inexistência de assinatura digital idônea; e (iv) abusividade de cláusulas contratuais, especialmente no tocante à tarifa de registro, serviços de terceiros e demais encargos pactuados.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão agravada.

Contrarrazões juntadas ao ID. 24491100
, onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 277 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DO RECEBIMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ACEITE ELETRÔNICO ADMITIDO PELO STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por devedor fiduciante visando à reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examina-se (i) a alegada nulidade decorrente de tramitação sob segredo de justiça; (ii) a validade da constituição em mora; (iii) a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes; e (iv) a suposta abusividade das tarifas e encargos contratados.

RAZÕES DE DECIDIR:

A decretação de segredo de justiça não acarreta nulidade quando ausente demonstração de prejuízo, conforme art. 277 do CPC e jurisprudência pacífica desta Corte.

A constituição em mora foi regularmente comprovada na forma do Tema 1.132/STJ, bastando o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

O contrato eletrônico apresentado pelo credor é válido, sendo admitida assinatura digital e aceite eletrônico, inclusive fora do padrão ICP-Brasil, conforme precedentes do STJ (AREsp 2.230.281/GO; REsp 2.159.442).

As alegações de abusividade contratual foram formuladas de maneira genérica e desacompanhadas de prova técnica ou documental idônea, não se desincumbindo o agravante do ônus que lhe competia. As tarifas de registro, avaliação e cadastro são admitidas em tese (Temas 958 e 620/STJ), vedada apenas a cobrança de serviço não prestado ou abusivamente oneroso, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o presente agravo interno visa à reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a ordem de busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, anteriormente deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação n.º 0871057-14.2024.8.14.0301.

Nas razões recursais, o agravante limita-se a
reiterar os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento
, sustentando, em síntese, (i) nulidade dos atos processuais em razão de suposta tramitação indevida em segredo de justiça, (ii) ausência de constituição válida em mora, (iii) invalidade do contrato eletrônico firmado entre as partes e (iv) abusividade das tarifas e encargos previstos no instrumento contratual.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente, sendo desnecessário que seja acostado na ação originária a via original.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO – CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

2-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJPA. 2 Turma de Direito Privado. Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Julgado em 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. 2 TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR DES. RICARDO FERREIRA NUNES. JULGADO EM 23/11/2021)

De ressaltar, que o C. STJ possui entendimento de ser plenamente possível o aceite digital, conforme precedente constante no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2230281 - GO (2022/0328043-1).

Aliado a este fato, o Tribunal da Cidadania, no REsp. 2.159.442 considerou válida a assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil, tendo a Relatora Min. Nancy Andrighi observado que negar a validade de tais assinaturas pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria um formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas.

Quanto a notificação extrajudicial, destaco que esta foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme se pode observar da notificação extrajudicial e do contrato entabulado entre as partes acostados aos autos.

Cabe destacar o recente entendimento do C. STJ, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS sobre o tema 1132, realizado em 09/08/2023,
decidiu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Sobre o julgado supramencionado em voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento,
AO ENDEREÇO DO CONTRATO
, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Quanto a alegação da capitalização de juros, entendo que não existe, por enquanto, indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, entendo não haver qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao agravante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
” (AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Por derradeiro, no tocante a tarifa de cadastro, o C. STJ aduziu ser possível a cobrança da mesma, devendo-se averiguar a abusividade da cobrança da mesma no caso concreto,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ.

5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação.

6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Com efeito, no que tange à
alegação de nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça
, não assiste razão ao agravante. A mera decretação de sigilo nos autos, por si só, não configura cerceamento de defesa nem gera nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 277 do Código de Processo Civil.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE”. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

A tese de invalidade da notificação extrajudicial igualmente não encontra amparo. A decisão agravada observou corretamente o entendimento vinculante firmado pelo STJ no
Tema 1.132
, segundo o qual:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, a mora encontra-se
adequada e suficientemente comprovada
, atendendo ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Também não merece prosperar a
alegação de ausência de validade do contrato eletrônico
. A decisão monocrática analisou exaustivamente o tema, destacando que o STJ possui entendimento de ser plenamente possível o aceite digital, conforme precedente constante no agravo em recurso especial nº 2230281 - GO (2022/0328043-1).

Aliado a este fato, o Tribunal da Cidadania, no REsp. 2.159.442 considerou válida a assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil, tendo a Relatora Min. Nancy Andrighi observado que negar a validade de tais assinaturas pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria um formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo banco demonstram a existência de contrato eletrônico formalmente constituído, contendo dados identificadores suficientes e mecanismos próprios de autenticação.

Quanto às alegações de abusividade contratual, tampouco merece guarida a pretensão recursal.

Conforme corretamente registrado na decisão agravada,
competia ao agravante demonstrar, de forma concreta e objetiva, a existência de encargos excessivos ou divergentes das práticas de mercado
, ônus do qual não se desincumbiu.

Limitou-se a parte recorrente a formular alegações genéricas, sem apresentar planilhas comparativas, parecer técnico, estudo atuarial, documentação idônea ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a suposta cobrança de valores indevidos.

Dessa forma,
inexiste nos autos demonstração mínima de irregularidade ou abuso capaz de justificar a excepcional intervenção judicial na relação contratual
, razão pela qual não há fundamento que autorize a reforma da decisão impugnada.

Assim, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento firmado,
mantém-se integralmente a decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
23615566.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026